Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-04.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802361-04.2022.8.14.0039

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO REIS MOURA, MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
Direito Administrativo e Previdenciário. Ação anulatória de ato administrativo. Reforma militar por invalidez. Redução de proventos. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato. Isenção de custas reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a nulidade da redução dos proventos de militar reformado por invalidez psiquiátrica, em virtude de revisão administrativa realizada sem a observância do contraditório e da ampla defesa. A sentença também condenou a autarquia ao pagamento das diferenças de proventos, além de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões devolvidas à instância recursal consistem em:
(i) verificar a necessidade de inclusão da Polícia Militar como litisconsorte passiva necessária;

(ii) examinar a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura da ação;

(iii) analisar a validade do ato administrativo que reduziu os proventos sem contraditório e defesa técnica;

(iv) aferir a responsabilidade da autarquia estadual quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois o ato impugnado foi praticado exclusivamente pelo IGEPREV, autarquia responsável pela gestão previdenciária dos militares estaduais.

4. Também se rejeita a alegação de ausência de requerimento administrativo, nos termos da tese firmada no Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), quando o ato estatal já produz efeitos lesivos.

5. Restou comprovado que a redução dos proventos decorreu de nova perícia realizada sem prévia instauração de procedimento administrativo formal, sem ciência e sem possibilidade de manifestação do beneficiário, violando o art. 5º, LV, da CF/88.

6. O ato é, portanto, nulo por ofensa ao devido processo legal, não sendo suprida a formalidade por comunicação genérica ou atuação unilateral da Administração.

7. A sentença fixou corretamente os índices de correção monetária e juros de mora, observando o Tema 810 do STF.

8. Por fim, reconhece-se a isenção de custas processuais da autarquia estadual, nos termos do art. 11, §1º, da Lei Estadual nº 7.014/2007, reformando-se parcialmente a sentença apenas neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada apenas para reconhecer a isenção de custas processuais.

Tese de julgamento:

É nulo o ato administrativo que reduz benefício previdenciário de militar reformado por invalidez sem prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A ausência de requerimento administrativo não impede o controle jurisdicional de ato estatal que já produziu efeitos lesivos.

A autarquia responsável pela edição do ato impugnado possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo.

Autarquia estadual goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 5.251/1985, art. 108, V e VI; Lei Estadual nº 7.014/2007, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, RMS 58.008/RJ; STJ, REsp 1.494.749/RS; TJPA, ApCiv 0008653-52.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 05 a 10/02/2026 (Sessão n°3), por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL ao APELO,
apenas para reconhecer a isenção da autarquia estadual quanto ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos, nos termos do relatório, voto e ementa que integram este julgado.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que nos autos da AÇÃO

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por Antônio Reis Moura em desfavor do ora apelante julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo apelado, representado por sua curadora, Sra. Maria Aparecida da Silva, na qual alega e requer:

(i)

É policial militar reformado e interditado judicialmente, em razão do diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada (CID-10 F 20.3);

(ii)

De acordo com a Portaria nº. 640/2016, sua reforma foi concedida com proventos integrais, uma vez que não possuía capacidade de prover sua própria subsistência;

(iii)

Contudo, posteriormente, foi realizada uma perícia médica (Processo IGEPREV nº. 2021/419437) que concluiu pela possibilidade de prover subsistência, o que culminou com a redução de seus proventos de

R$ 6.168,80 (seis mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) para R$ 2.551,70 (dos mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos);

(iv)

Durante o processo administrativo, não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não sendo intimado a se manifestar ou contrapor a perícia, que foi realizada por médicos que não são psiquiatras em afronta ao art. 5º, LV da CF/1988;

(v)

Requereu tutela provisória para que seja suspenso o ato que reduziu seus proventos e, no mérito, a procedência da ação para que o réu seja condenado ao pagamento dos valores indevidamente não pagos a título de sentença e a condenação do requerido ao pagamento de dano moral.

Foi deferida tutela de urgência, sendo determinado ao réu que retome os pagamentos da aposentadoria do autor, na forma que vinha sendo realizada antes da redução determinada nos autos do Processo Administrativo nº. 2021/419437 – IGEPREV (ID. 28416758).

O réu foi cintado e apresentou resposta, arguindo que (ID. 28416759):

(i)

O autor não efetuou requerimento administrativo prévio e portanto a ação não preenche todos os requisitos de validade;

(ii)

Inexistência de prova do direito alegado;

(iii)

Observância do princípio da legalidade e separação dos poderes;

e

(iv)

Requereu, ao final, a improcedência da ação (ID. 284167590).

O magistrado de piso sentenciou o feito, julgando parcialmente procedente a ação (ID. 28416769):

(...)

No caso em tela, o autor demonstrou que não foi notificado para apresentar defesa no processo administrativo que resultou na redução de seus proventos. O IGEPREV limitou-se a afirmar que os ajustes foram realizados com base em laudos médicos, mas não comprovou ter oportunizado a participação do autor no procedimento. Tal omissão compromete a validade do ato administrativo, pois viola direitos constitucionais fundamentais.

II. Da legalidade do ato administrativo:

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e deve ser afastada quando constatadas irregularidades, como no presente caso. A ausência de contraditório e ampla defesa macula o ato administrativo, tornando-o nulo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dos valores retroativos:

A nulidade do ato administrativo enseja a condenação do requerido ao pagamento das diferenças de proventos entre o valor originário e o reduzido, desde a data da redução indevida.

IV. Da ausência de danos morais:

O pedido de indenização por danos morais, no presente caso, não encontra suporte suficiente para sua concessão. Embora a redução dos proventos e a ausência de contraditório configurem irregularidades, os fatos narrados não demonstram, de forma robusta, sofrimento ou prejuízo moral de intensidade capaz de justificar reparação pecuniária.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

1. Declarar nulo o ato administrativo que reduziu os proventos do autor;

2. Condenar o IGEPREV ao pagamento das diferenças de proventos devidas desde a data da redução, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da Lei nº 11.960/2009;

3. Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 2º, CPC).

O réu opôs embargos de declaração (ID. 28416770).

O autor apresentou contrarrazões (ID. 28416772). O magistrado de piso rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença (ID. 28416773).

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui o recorrente, resumidamente, que (ID.28416774):

(i)

Necessidade de inclusão da Polícia Militar na lide. Competência da Junta Médica da Polícia Militar para expedir laudo pericial para apurar a aptidão do servidor para o trabalho militar;

(ii)

O apelado não se enquadra nas hipóteses legais de reforma, “não podendo prover os meios para sua subsistência”. Consequentemente o apelante não pode desprezar esta conclusão;

(iii)

A Junta Militar é o órgão oficial para averiguar a condição de saúde do militar;

(iv)

Necessidade de prévio requerimento administrativo;

(v)

Atuação da administração pautada no princípio da legalidade. Impossibilidade de o Judiciária determine revisão de benefício previdenciário de forma contrária à legislação vigente;

(vi)

Em caso de condenação, devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide;

(vii)

No caso de condenação para pagamento de valor retroativo, deve ser aplicado

art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com a nova redação dada pela Lei Federal nº 11.960, de 29/6/2009;

(viii)

Reconhecimento de isenção de custas;

(ix)

Considerando o princípio da causalidade, requer não seja condenado nas custas e honorários processuais, uma vez que não deu causa à demanda;

(x)

Requereu o recebimento do recurso em deu duplo efeito e, ao final, o provimento da apelação para a reforma da sentença e a improcedência total do pedido.

Em contrarrazões, o apelado assevera, em síntese, que (ID. 28416777):

(i)

Desnecessidade de inclusão da PMPA no polo passivo;

(ii)

Desnecessidade de requerimento administrativo prévio;

(iii)

A demanda versa sobre controle da legalidade de ato administrativo que violou a ampla defesa e o contraditório;

(iv)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que encaminhou os autos ao Ministério Público (ID. 28443696)

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (ID. 28774456).

Vieram os autos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

Inclua-se em pauta em

Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

I – DAS PRELIMINARES

a) Alegação de ausência de prévio requerimento administrativo

A tese recursal não prospera. É consolidado na jurisprudência pátria que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação quando se trata de controle de legalidade de ato administrativo já praticado, especialmente nos casos em que este ato já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

Consoante o decidido no RE 631240/MG, sob o regime da repercussão geral (Tema 350), firmou-se a tese de que:

É desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para a postulação judicial de benefícios previdenciários.

Neste exato sentido, tem entendido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA ACESSO AO JUDICIÁRIO – ART. 5º, XXXV DA CF – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22689683020248260000 Piracicaba, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 03/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MENSALIDADE ASSOCIATIVA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL – SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10054521220258260482 Presidente Prudente, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 31/10/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Tratando-se, portanto, de ação anulatória de ato administrativo que já reduziu o benefício previdenciário de servidor militar reformado, está dispensado o prévio requerimento administrativo, sendo legítima a via judicial para o controle da legalidade do referido ato.

b) Alegação de litisconsórcio passivo necessário com a Polícia Militar

Também carece de respaldo a alegação de nulidade por ausência da Polícia Militar como litisconsorte passiva. Da análise dos autos, tem-se que o ato impugnado é de competência do IGEPREV, autarquia previdenciária responsável pela concessão e revisão dos proventos dos inativos. Ainda que os pareceres médicos da Junta Policial Militar embasem a decisão, o ato administrativo de redução do benefício foi praticado exclusivamente pelo IGEPREV, que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Na esteira deste raciocínio, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MS – REJEITADA – ÓRGÃO QUE PRATICOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE SE PRETENDE ANULAR. MÉRITO – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO DE VEÍCULO – RECONHECIDA – ATO DERIVADO DE FRAUDE – VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO NÃO RESTITUÍDO À LOCADORA . RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado nos autos que o requerido (Detran/MS) é o órgão que praticou o ato administrativo que se pretende anular, não há se falar em sua ilegitimidade passiva. Uma vez comprovado os atos de transmissão de domicílio do veiculo do DETRAN/MG para o DETRAN/MS, e do DETRAN/MS para o DETRAN/MT, foram feitos de forma fraudulenta e sem anuência do respectivo proprietário registral – no caso, a requerente –, tais atos devem ser declarados nulos, o que acarretará a nulidade também dos atos administrativos posteriores.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0801068-07 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 1 . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. AUTUAÇÃO REALIZADA POR ÓRGÃO DIVERSO. ESPECIFICIDADES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . REFLEXOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. 2. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO . DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CUJA DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-CE - RI: 01400223920188060001 Fortaleza, Relator.: NADIA MARIA FROTA PEREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2020, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 18/08/2020)

Rejeito, pois, ambas as preliminares.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à validade do ato administrativo de revisão de reforma militar que resultou na redução dos proventos do apelado, então reformado com proventos integrais, com base em nova perícia que concluiu pela sua capacidade para prover a própria subsistência.

O Juízo a quo entendeu pela nulidade do referido ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, entendimento com o qual concordo.

De fato, consta dos autos que o autor foi reformado com proventos integrais em virtude de patologia mental grave (esquizofrenia), conforme Portaria nº 640/2016 (ID. 28416754, fls.58(. O laudo médico original atestava sua total e permanente invalidez, enquadrando-o no inciso V do art. 108 da Lei nº 5.251/1985- ID. 28416754, fls. 57.

Posteriormente, passados mais de oito anos, foi realizada nova perícia médica (em 2021, ID. 28416755), concluindo que o apelado estaria apto para exercer atividades civis e prover sua subsistência, resultando na edição da Portaria RET RE nº 3516/2021 (ID. 28416756, fls. 145/146) , que reduziu drasticamente o valor do benefício previdenciário, de R$ 6.168,80 para R$ 2.551,70 I(D. 28416756).

Entretanto, o processo administrativo que resultou nessa redução não observou o contraditório e a ampla defesa, pois: i) o

segurado não foi previamente intimado para se manifestar ou produzir prova em face do novo laudo; e ii) a perícia foi realizada por médicos não especialistas em psiquiatria, o que compromete a validade do exame frente à especialidade da patologia tratada.

A esse respeito a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, estabelece que “os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não à toa a jurisprudência pátria se posiciona sobre a necessidade de garantia de ampla defesa e contraditório nos processos administrativos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO . SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por servidor público contra a redução dos proventos de aposentadoria, sem que lhe fosse garantido o direito ao devido processo legal e em desconformidade com o ato de aposentadoria, que lhe garantiu a integralidade e a paridade de vencimentos. 2. A Corte de local negou a pretensão da parte interessada ao afirmar que, limitando-se "à correção de manifesto erro material e não a supressão de direito, entendo lícita a conduta da autoridade coatora, no sentido de resguardar o erário e corrigi-la, no exercício do poder de autotutela, revelando-se desnecessária a previa instauração de processo administrativo" . 3. A Constituição da Republica impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados . É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. 4. Precedentes do STJ: RMS 58.008/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018; AgRg no RMS 44.347/MG, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/6/2016; AgRg no REsp 1.494.749/RS, Rel. Min . Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/2/2015; AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6/6/2019 . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 55909 MS 2017/0305698-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aposentadoria de servidora municipal. Decisão que concedeu a tutela provisória para impedir a redução dos proventos de aposentadoria da autora sem prévio processo administrativo que garanta o contraditório e ampla defesa. Irresignação da Municipalidade . Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo. Não conhecidas. Questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau. Análise em sede recursal caracterizaria inescusável supressão de instância . Concessão da tutela de urgência. Cópias do processo administrativo junto ao TCE-SP comprovam a ciência da servidora quanto às decisões que reduziram o valor da sua aposentadoria. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade na revisão da concessão do benefício. Ausência da probabilidade do direito, requisito do art . 300 do CPC. Revogação da antecipação de tutela. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22104297620218260000 SP 2210429-76 .2021.8.26.0000, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/11/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS . PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE MANIFESTAÇÕES DO MUNICÍPIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA . AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. A veiculação de argumentos em contestação nos quais o Município discorre sobre nuances inerentes ao cálculo paritário de proventos de aposentadoria, uma vez que justifica a redução dos proventos da apelada na aplicação equivocada de percentual de reajuste sobre o piso do magistério devido aos servidores da ativa, faz prevalecer enquanto matéria fática a conclusão de que os proventos da parte prejudicada são objeto de paridade, militando em seu favor os reajustes devidos aos servidores da ativa; 2. O exercício da autotutela administrativa, quando resultar na redução de proventos de aposentadoria, deve ser precedido de oportunização ao contraditório e à ampla defesa para o servidor atingido pelo recálculo; 3. Recurso conhecido e desprovido; 4 . Sentença mantida.

(TJ-AM - AC: 00009556020198045601 Manicoré, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Rua Doutor Moacir Baracho, 207 930, Ed. Paula Batista, 8º andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-050 - F:(81) 31819530 Reexame Necessário nº 0010753-83.2018 .8.17.3090 – Comarca de Paulista. Remetente:Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista . Remetidos:Município de Paulista/ Djair Alves de Oliveira e Almerio Cavalcanti do Espírito Santo. EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA . NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS SUPRIMIDOS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão em apreço reside na possibilidade de redução dos proventos do Apelado, sob o argumento de existência de irregularidades no pagamento da Estabilidade Financeira da Gratificação. 2 . Cediço dispor a Administração Pública do Poder de Autotutela para rever seus próprios atos, contudo tratando-se de direitos já incorporados ao patrimônio do servidor, deve-lhe ser concedido o direito à ampla defesa e contraditório por meio de Processo Administrativo, assim como observado o prazo decadencial. 3. Inteligência dos arts. 2º e 54, da Lei nº 9 .784/99. 6. Precedentes ( REsp 1762208/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; AgRg no Ag 1344901/PE, Rel . Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011; AgRg no AgRg no REsp 1175299/RJ, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 24/04/2014). 4 . Infere-se dos autos a concessão aos Autores de direito a Estabilidade Financeira, a qual foi reduzida a partir de abril de 2016, consoante contracheques e fichas financeiras colacionadas. 5. Inexiste nos autos provas de realização de Processo Administrativo a fim de ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, configurando-se ilegal o ato de redução dos proventos de aposentadoria da servidora inativa. 6 . Reexame Necessário improvido, mantendo-se a sentença vergastada, a qual julgou procedente o pedido da inicial “para conceder a tutela provisória de urgência requerida, determinando o imediato restabelecimento da estabilidade financeira da parte autora nos valores pagos até março de 2016, condenando, ainda, a parte demandada à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente no período de abril de 2016 até a data do efetivo restabelecimento da aludida vantagem. Sobre os valores devidos incidirão juros e correção monetária na forma dos Enunciados Administrativos ns. 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do Eg. TJPE .” 7. “Condeno a parte demandada ao pagamento das custas/taxa judiciária (por inexistir isenção no caso) e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado.” 8. Decisão unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Reexame Necessário nº 0010753-83.2018.8.17 .3090, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em sessão desta data, e à unanimidade, em negar provimento a Remessa Necessária, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha em anexo, que fazem parte integrante do julgado. P.R.I . Recife, Des. Itamar Pereira da Silva Júnior Relator

(TJ-PE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00107538320188173090, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/01/2023, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

No caso em exame, a mera expedição de uma correspondência genérica ao interessado, após a realização da nova perícia e poucos dias antes da edição da portaria de redução, não supre a exigência constitucional do contraditório formal, tampouco do direito à produção de prova técnica em igualdade de condições.

Cumpre salientar que o caráter presuntivo de legitimidade do ato administrativo não impede a sua invalidação quando verificada a ofensa a princípios constitucionais, como se extrai do magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

O contraditório e a ampla defesa constituem garantias fundamentais que devem ser observadas sempre que um ato administrativo possa gerar consequências gravosas ao administrado.
(Direito Administrativo, 33ª ed., Atlas, 2020, p. 602)

Assim, uma vez constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

Ademais, a sentença aplicou corretamente o IPCA-E como índice de correção e os juros moratórios na forma da Lei nº 11.960/2009, em observância à jurisprudência do STF (RE 870.947/SE, Tema 810 de Repercussão Geral).

Por fim, registro que a sentença observou o princípio da sucumbência (art. 85, §2º, do CPC), não havendo reparo a fazer.

III – DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IGEPREV

Importa registrar, de forma destacada, que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – é autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Poder Executivo do Estado do Pará, exercendo função típica de gestão previdenciária dos servidores estaduais, inclusive militares.

Nos termos das Leis nº. 6.830/90 e Leis Estaduais nº.s 8.329/2015 e 9.109/2009, são isentos do pagamento de custas os entes da Administração Pública direta e indireta estadual, o que abrange, de forma inequívoca, o ora apelante.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença quanto à condenação do IGEPREV ao pagamento das custas processuais, em respeito ao princípio da legalidade e ao regime jurídico das autarquias estaduais.

No que tange aos honorários advocatícios, contudo, mantém-se a condenação nos termos fixados na sentença, porquanto a isenção ora reconhecida não se estende a verba de natureza sucumbencial devida à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, tão somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, reconhecendo sua isenção legal, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à nulidade do ato administrativo e à condenação ao pagamento das diferenças de proventos, com correção monetária e juros conforme definidos na sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026